Tribunal: TJES
Processo: 5026922-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026922-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: HERMINIO PERTEL NETTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026922-19.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGENS S.A – MAX MILHAS

RECORRIDO: HERMINIO PERTEL NETTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
Herminio Pertel Netto
em face de
Art Viagens e Turismo
,
123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) e MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, na qual aduz a parte autora que efetuou a venda de milhas para a
Art Viagens e Turismo
(HOTMILHAS), para recebimento do valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) e data prevista de pagamento em 05/12/2023.

Argumentou em sede inicial que
“considerando o iminente colapso financeiro das empresas e flagrante risco de inadimplemento nos pagamentos devidos a milhares de consumidores, a parte requerente não viu alternativa senão se socorrer do Poder Judiciário para ter o seu direito resguardado.”

Postulou o pagamento das milhas acordadas e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve descumprimento contratual por parte das requeridas, respondendo essas de forma solidária por restar configurado no caso a existência de grupo econômico.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar ao requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 8.250,00, referente a venda das milhas, e a título de danos morais R$ 3.000,00.

A MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação contratual e não faz parte do mesmo grupo econômico que a Art Viagens e Turismo. Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido de indenização em danos morais, sustentando que o caso narrado nos autos não gerou quaisquer danos de ordem extrapatrimonial ao recorrido.

Pois bem.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como bem pontuado na sentença recorrida.

Resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pelas requerida 123 MILHAS e ART VIAGENS E TURISMO LTDA.

Conforme trecho da petição apresentada pela recorrente nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG “[...]
a Requerente Max Milhas
, controladora da Requerente Lance Hotéis,
é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda Novum, holding que também possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.
”

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Todavia, analisando o caso dos autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo pela não ocorrência de danos morais, pois
não

é qualquer situação
de sofrimento,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Ressalto que a ação fora ajuizada, inclusive, antes do vencimento da obrigação, que ocorreria em 05/12/2023 (id. 9067372).

In casu
, não resta caracterizada hipótese de dano moral
in re ipsa
e
não restou comprovada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrido

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)